Tribunal: TJDFT
Processo: 0731187-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731187-76.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREVINORTE - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PREVINORTE - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face do GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. Não foi observada a prevenção do e. Desembargador Relator Arnoldo Camanho de Assis em virtude de seu afastamento no período da distribuição (ID 62220715). Considerando a convocação da eminente Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi (Portaria GPR 635, de 22/10/2025), redistribuam-se os autos, procedendo-se à devida compensação. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator